Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto; e (ii) se existe abusividade na cobrança de juros remuneratórios e, caso positivo, o valor a ser decotado da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O negócio jurídico em discussão consiste em operação de fomento (capital de giro) à atividade empresarial exercida pela pessoa jurídica executada. Conforme entendimento jurisprudencial, tal tipo de operação é de natureza empresarial. Logo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação de direito material havida entre as partes, de modo que a controvérsia deve ser resolvida com base nas normas de direito comum.
4. Os índices aplicados ao contrato estão abaixo da média praticada pelo mercado. No comparativo entre a taxa contratada e a taxa média da própria instituição financeira, os valores constantes no contrato também são menores e se encontram em patamares razoáveis, conforme se infere dos dados extraídos no sítio oficial do Banco Central do Brasil.
5. Segundo entendimento do STJ, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, como no presente contrato, não indica abusividade da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.